Tribunal: TJDFT
Processo: 0725797-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DA LOCADORA. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ALUGUEL DE VEÍCULO EM OUTRA EMPRESA. VALOR QUE NÃO CORRESPONDE A PERDAS E DANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DO AUTOR DA QUASE TOTALIDADE DOS PEDIDOS.

I. Desfeito o contrato de locação e reembolsada a quantia paga, o consumidor não tem direito de ser indenizado pelo valor despendido com o aluguel do veículo do mesmo padrão junto a outra locadora.

II. O inadimplemento contratual impõe à locadora a devolução do valor recebido e a indenização de perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes), nos termos dos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil, jamais o pagamento da locação de veículo contratada pelo consumidor.

III. Salvo quando evidenciada lesão a direitos da personalidade do consumidor, contratempos e adversidades inerentes ao inadimplemento contratual não traduzem dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a parte vencida será condenada a pagar à parte vencedora honorários advocatícios.

V. O autor responde pela integralidade dos ônus da sucumbência quando decai da quase totalidade dos pedidos, a teor do que prescreve o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VI. Apelação conhecida e desprovida.